Tribunal: CARF
Processo: 13896.721889/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto, devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória, o equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir a análise do direito vindicado.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Constatada a existência de área de produtos vegetais em dimensão superior aquela originariamente declarada pelo contribuinte, impõe-se o reconhecimento da parcela não declarada.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, PRIMÁRIAS OU SECUNDÁRIAS EM ESTÁGIO MÉDIO OU AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721889/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.626 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
M5 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE
MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis
à comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória,
o equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir a análise do direito vindicado.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Constatada a existência de área de produtos vegetais em dimensão superior
aquela originariamente declarada pelo contribuinte, impõe-se o reconhecimento
da parcela não declarada.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada
por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721889/2013-08
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721889/2013-08

ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, PRIMÁRIAS OU
SECUNDÁRIAS
EM
ESTÁGIO
MÉDIO
OU
AVANÇADO
DE
REGENERAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passíveis de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as
vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-071.364 (p. 365), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 8) com
vistas a exigir débito de ITR, referentes ao exercício de 2009, em decorrência da constatação,
pela Fiscalização, da seguinte infração cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação, por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do
valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
229), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-071.364 (p. 365),
conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721889/2013-08

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício, de dados informados pelo contribuinte na sua DITR, somente cabe
ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos hábeis,
observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2009, com
base no SIPT/RFB, por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 377, defendendo, em síntese, que houve erro de preenchimento da DITR/2009,
pugnando, assim, pelo reconhecimento das áreas de preservação permanente e de florestas
nativas, conforme laudo apresentado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
A Contribuinte, em sua peça recursal, defende, como visto, que houve erro no
preenchimento da DITR/2009, pugnando, assim, pelo reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de florestas nativas, conforme laudo apresentado.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Na análise do presente processo, verifica-se que a lide versa apenas sobre o
arbitramento do VTN para o ITR/2009; no entanto, nesta fase a recorrente alega erro de
fato e pretende a redução da área de preservação permanente declarada de 87,0 ha para
46,7 ha e o acatamento de uma área coberta com florestas nativas (131,3 ha), não
informada na respectiva DITR, conforme laudo técnico (fls. 177/219) e demonstrativos
de fls. 238/239.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721889/2013-08

Quanto à possibilidade aventada de retificar os dados declarados, ressalte-se que a
contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazer essa retificação.
A possibilidade de retificação dos dados informados pressupõe estar a contribuinte
amparada pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei no 5.172/1966 - CTN.
Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em apresentar declaração retificadora
termina com o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, nos termos da legislação de regência.
(...)
Assim, conclui-se que a partir do momento em que a contribuinte foi cientificada do
início do procedimento fiscal, com a intimação de 11/03/2013 (fls. 05/07), recepcionada
em 15/03/2013 (fls. 18), excluiu-se a espontaneidade para a retificação da sua
DITR/2009.
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações da impugnante no que se
refere às pleiteadas áreas, pois, ainda que houvesse a possibilidade de retificação da
DITR/2009, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada por Ato Declaratório
Ambiental – ADA tempestivo das áreas ambientais, exigido para sua exclusão.
Essa exigência, para fins de exclusão de tributação, aplicada a qualquer área ambiental
de preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área
Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico, Floresta Nativa e Reserva Legal),
desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o
da IN/SRF no 67/1997), para o exercício de 2009 encontra-se prevista na IN/SRF no
256/2002 e no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como
fundamento o art. 17-O da Lei 6.938/1981, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja
atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000.
(...)
No presente caso, não consta dos autos o necessário ADA/2009, protocolizado
tempestivamente no IBAMA, para acatar as áreas pretendidas de preservação
permanente (46,7 ha) e coberta com florestas nativas (131,3 ha) para o ITR/2009.
Assim, por ter a requerente perdido a espontaneidade para fazer a retificação aventada e
não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos hábeis para tanto,
entendo que não deva ser reduzida a área de preservação permanente de 87,0 ha para
46,7 ha e nem acatada a pretendida área coberta com florestas nativas (131,3 ha), para o
ITR/2009.
Pois bem!
Incialmente, cumpre destacar que, em relação à alegação da Contribuinte no
sentido de que incorreu em erro por ocasião do preenchimento das suas DITRs, este Conselho já
reconheceu a possibilidade da comprovação de erro no preenchimento de declarações no
transcurso do processo administrativo. Neste sentido, confira-se os julgados abaixo indicados
que amparam esse entendimento:
Acórdão 108-08689
IRPJ ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO – Uma vez demonstrado o
erro no preenchimento da declaração, deve a verdade material prevalecer sobre a
formal, e exigido o valor efetivamente devido conforme o lucro real.
Acórdão 101-94955
IRPJ AUDITORIA EM DCTF FALTA DE PAGAMENTO. Comprovado que a
diferença apurada na auditoria deveu-se, exclusivamente, a erro no preenchimento da
declaração, cancela-se o auto de infração.
Acórdão 10321472
CSLL ERRO O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
POSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721889/2013-08

IMPRESCINDÍVEL COMPROVAÇÃO MATERIAL DO EQUÍVOCO OU DO ERRO
DE FATO. A ordem jurídica vigente não permite a cobrança de tributos sem que seja
procedida a determinação da matéria tributável, consoante dispõe o artigo 142 do CTN.
Entretanto, nos casos em que o contribuinte não logra comprovar, materialmente, os
equívocos ou erros de fato que teria cometido quando do preenchimento da declaração
não vejo como não prevalecer à tributação pretendida exclusivamente com base no
procedimento sumário de revisão das declarações de ajuste (malhas fiscais).
Neste espeque, nas hipóteses de erro de fato no preenchimento de declaração, uma
vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o direito alegado, o
equívoco no preenchimento da DITR não pode figurar como óbice a impedir a análise do direito
vindicado, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721889/2013-08

g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Salienta-se que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão
das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculos.
Nessas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Logo, erro de fato no preenchimento pelo contribuinte, de suas das declarações,
não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo.
Se assim não o fosse, tal interpretação estabelecer-se-ia uma preclusão que
inviabilizaria a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Neste exato sentido, confira-se o precedente abaixo indicado desse Egrégio
Conselho:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.(...) – (Acórdão no1301-003.491, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Relatora: Geovana
Pereira de Paiva Leite , Data da Sessão: 20/11/2018)
Assim, não há que se falar em perda de espontaneidade. Em verdade e a rigor, não
se trata de espontaneidade, mas sim de hipótese na qual o contribuinte, como dito, não pode
apresentar uma nova declaração e/ou não pode retificar a declaração original, em face do início
do procedimento fiscal.
Fixada essa premissa, tem-se que, no caso em análise, a Recorrente defende que
restou claramente demonstrado por intermédio do Laudo de Classificação do Uso do Solo que
acompanhou a impugnação (fls. 177/219), que parte do imóvel da Recorrente encontra-se
inserida dentro dos limites geográficos de Área de Proteção Permanente (APP) e, também,
coberta por florestas nativas, a reduzir, consequentemente, a área tributável, possuindo,
portanto, todas as características exigidas pelo artigo 2o, letras “e” e “h” da Lei 4.771/65
(Código Florestal antigo) e pelo artigo 5o, inciso I, da Lei no 5.868/72 para o gozo de isenção,
independentemente de ADA, razão pela qual indevido o reclamo dos valores apontados vez que
se trata, como é sabido, de área onde vedada qualquer produção agrícola ou extrativista,
impedimentos estes sempre respeitados pela Recorrente.
Sobre a prescindibilidade do ADA, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo
Conselheiro João Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721889/2013-08

Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
Neste mesmo sentido, confira-se os termos do voto vencedor do Conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci, objeto do Acórdão no 9202-009.243, de 18 de novembro de 2020, in
verbis:
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o reconhecimento da
área de preservação permanente.
Pois bem. Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, favoráveis
aos contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer
contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do
art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é
importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de
Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721889/2013-08

(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas
que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza
a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência
apresentada anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se
dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para
o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva
legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis,
no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de
27 de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27
de dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10.165/00, que deu
nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo
nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR
em área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação
constava em ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de
vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o,
da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo
que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o
referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de
1996, o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721889/2013-08

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação
por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a
sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga
o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da
entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o
no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível,
tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no
6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento.
Além disso, registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica
ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram
do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-
O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação
de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da
pacificação da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos
créditos tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do
Ministério da Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é
incabível discutir a apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP,
diante da pacificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale observar,
ademais, que tal questão também está pacificada no âmbito do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental –
ADA para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR.
Todavia, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é
imprescindível a averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa
matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma
cadeia de entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor
Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão.
Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da
sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força
vinculante formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721889/2013-08

verossimilhança de futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal,
proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo
seu Órgão Especial ou pela Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula
manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em que permitem a
ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como uma presunção formal de
correção, em virtude da composição do órgão prolator, que cria uma espécie de
“base qualificada de confiança”.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno
deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a
Seção daquele Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição
do Parecer PGFN/CRJ 1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se
a sua observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e
o consequente princípio da proteção da confiança.
No que tange especificamente à Área de Florestas Nativas, socorro-me aos
escólios do Conselheiro Matheus Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-005.570, in verbis:
4.2. Da exigência do Ato Declaratório Ambiental para as Áreas de Preservação
Permanente, Reserva Legal e Áreas Cobertas por Florestas Nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração
Como se observa do relato introdutório, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA dentro
do prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal e cobertas
por florestas nativas, bem como a necessidade de averbação tempestiva da reserva legal
junto à matrícula do imóvel, para fins de não incidência do Imposto Territorial Rural
ITR.
Inicialmente, sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA,
dentro do prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal, e
cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado
de regeneração, cumpre esclarecer, o que dispõe a Lei no 9.393/96, a respeito do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, conforme redação vigente à época
do fato gerador:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428,
de 2006)
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721889/2013-08

caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
O Decreto n° 4.382/02, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, tratou da área
tributável da seguinte forma:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I – de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989,
art. 1o);
II – de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.16667, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III – de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV – de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.16667, de 2001);
V – de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições
de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art.
10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI – comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de
uma das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total
do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I – ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II – estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do
ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato
não coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o
lançamento da diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no
6.938, de 1981, art. 17O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de
2000).
Ademais, o artigo 17O da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe foi dada pela Lei n°
10.165/00, passou a prever:
Art. 17O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721889/2013-08

do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a
dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Apesar da previsão contida no § 1° do art. 17O, no sentido de que a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa, entendo que o dispositivo
não pode ser analisado isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em
que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo
tempestivo do ADA.
Pela interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, e § 7° da Lei no 9.393/96 c/c art. 10,
Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17o da Lei n° 6.938/81, entendo
que a exigência do ADA para fins de isenção do ITR diz respeito apenas às seguintes
áreas: (a) de reserva particular do patrimônio natural; (b) de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal
ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput do
artigo 10 do Decreto n° 4.382/02; (c) comprovadamente imprestáveis para a atividade
rural, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual.
Nas hipóteses acima, sendo o ADA exigido para fins de fruição da isenção, não cabe ao
julgador afastar sua obrigatoriedade, invocando o princípio da verdade material,
mormente em se tratando de exigência atinente ao ITR, de caráter nitidamente
extrafiscal e que almeja a proteção do meio ambiente aliada à capacidade contributiva.
Isso porque, muito embora o livre convencimento motivado, no âmbito do processo
administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo
que existem limitações impostas e que devem ser observadas em razão do princípio da
legalidade e que norteia o direito tributário.
Contudo, entendo que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como
as de servidão florestal ou ambiental, estão excluídas da exigência do ADA para fins de
fruição da isenção, em virtude do caráter interpretativo do disposto § 7°, do art. 10, da
Lei n° 9.393/96 e que trata expressamente dessas áreas.
Ainda que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como as de
servidão florestal, estejam mencionadas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02, a
interpretação deve ser sistemática, excluindo a obrigatoriedade em razão da análise
conjunta com o disposto § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96. Trata-se de aparente
antinomia, resolvida pelo intérprete mediante o emprego da interpretação sistemática.
A propósito, no tocante às áreas de preservação permanente e de reserva legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de
exclusão do cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei
no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa
de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da
exigência do ADA em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721889/2013-08

Decreto n° 4.382/02. Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei
no 9.393/96 c/c art. 10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17O da
Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da base
de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que
incluiu a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do
ITR é do ano de 2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é
possível a utilização do recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena
de desrespeito ao art. 108, § 1°, do CTN. Se não houve a alteração formal da legislação,
não cabe ao intérprete criar obrigações não previstas em lei.
Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17O, no sentido de
que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa,
não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em
que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo
tempestivo do ADA, não sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias
ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, por não estarem
previstas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.
Dessa forma, ao contrário da decisão de piso, entendo que não cabe exigir o protocolo
do ADA para fins de fruição da isenção do ITR das áreas de preservação permanente,
reserva legal e das áreas cobertas por florestas nativas, bastando que o contribuinte
consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação
dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
No caso em análise, com vistas a comprovar a existência das áreas defendidas, a
Contribuinte apresentou, ainda no curso da fiscalização, laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo respaldado pela respectiva ART, conforme se infere dos excertos abaixo
reproduzidos:
6. CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL
6.1. Uso Atual do Solo
A fazenda vem sendo explorada por reflorestamento de eucalipto e pastagens
abandonadas (Foto 1 a 4), porém, sua maior cobertura é de mata nativa. Algumas
represas também estão presentes além de nascentes e cursos d'água conforme planta do
Anexo I e imagem de satélite do Anexo II.
O quadro de áreas da propriedade é apresentado na Tabela 2.
Tabela 2. Quadro de Áreas da propriedade.

(...)
Analisando a distribuição da área do imóvel, nota-se que foram consideradas apenas
87,0ha de Área de Preservação Permanente, deixando de lado as áreas de mata fora das
APPs, valor que poderia em muito diminuir a área tributável do imóvel.
O existente na propriedade é 46,7309 ha de APP e 131,2962 há de mata fora de APP
que não foram descontados na área tributável.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721889/2013-08

Neste espeque, à luz da fundamentação dos precedentes supra transcritos – a qual,
registre-se, está em consonância com o entendimento perfilhado por este Conselheiro – impõe-se
o provimento do recurso voluntário da Recorrente para (i) alterar a Área de Preservação
Permanente declarada de 87,0ha para 46,7309ha e (ii) reconhecer a existência de uma Área de
Florestas Nativas na dimensão de 131,2962ha.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para (i) alterar a
Área de Preservação Permanente declarada de 87,0ha para 46,7309ha e (ii) reconhecer a
existência de uma Área de Florestas Nativas na dimensão de 131,2962ha.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital